Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706428-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, suscitante, e suscitado o Juízo da 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O Juízo suscitante aduziu que o magistrado não está autorizado a realizar o declínio de competência de ofício quando fundado na incompetência territorial. Designado o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 23784722) e suspenso o processo em razão da admissão do IRDR n.o 17, que versava sobre a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. No ID 33180573 consta a informação da seguinte tese firmada: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." O Juízo suscitado prestou informações, esclarecendo que a ação de busca e a apreensão foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília de forma aleatória em prejuízo do domicílio conhecido e declarado do consumidor. Defendeu o reconhecimento da incompetência absoluta, de ofício, quando o consumidor figura como réu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (TEMA 17). É o relatório. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A teor do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial quando o réu é consumidor. Com razão o douto Juízo suscitado. Em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (TEMA n. 17), a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou a seguinte tese: TEMA 17: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta da respectiva ementa do IRDR: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (grifo nosso) (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora a competência territorial ostente a natureza relativa, se o consumidor figura no polo passivo, transmuda-se em absoluta, uma vez que as normas consumeristas são de ordem pública e de interesse social. Desse modo, a declinação da competência do magistrado, de ofício, é possível se outra é a circunscrição de domicílio do consumidor. A competência para o processamento e julgamento da ação intentada, portanto, é do Juízo de Samambaia, local de domicílio do réu. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador